Tribunal: STM
Processo: 7000542-66.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA EM CAUSA PRÓPRIA. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO. PAUTA VIRTUAL. MANUTENÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. MODALIDADES. SÍNCRONA OU ASSÍNCRONA. MODALIDADE VIDEOCONFERÊNCIA, EM TEMPO REAL, SÍNCRONA. MODALIDADE VIRTUAL, ASSÍNCRONA. PARTES. ESCOLHA DA MODALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO POTESTATIVO PROCESSUAL. PEDIDO DE RETIRADA DO FEITO DA PAUTA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO NA SESSÃO VIRTUAL. ARQUIVO ELETRÔNICO. AMBIENTE DISPONÍVEL. PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS À PARTE. ACOLHIMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES. PRESSUPOSTO RECURSAL. DIVERGÊNCIA NA PARTE RECORRIDA. NÃO PREENCHIMENTO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Embora a sustentação oral seja um direito potestativo das partes nos Embargos Infringentes e de Nulidade, ao se conjugar o Ato Normativo STM nº 426/2020 com a Resolução STM nº 275/2020 e o Regimento Interno do STM, inexistindo diferença hierárquica entre o julgamento virtual e o julgamento presencial, resta evidente que a escolha da modalidade de julgamento — assíncrona (virtual) ou síncrona (presencial, por videoconferência ou telepresencial) — cabe ao Relator, com a concordância do Revisor, se for o caso. 2. In casu, respeitado o devido processo legal e garantido o direito à sustentação oral na eficaz modalidade virtual, não se verificou qualquer singularidade que tornasse imprescindível a realização “em tempo real” da sustentação oral, ou que demandasse especial análise por meio de sessão de julgamento por videoconferência/presencial, a qual vem sendo reservada, preferencialmente, para os feitos de maior complexidade, que não é o caso dos autos. 3. Questão de ordem sobre a manutenção do julgamento virtual, suscitada de ofício e, a qual foi acolhida, por unanimidade, mantendo-se o julgamento do processo na pautada modalidade virtual, com o reconhecimento, no caso concreto, da possibilidade de o advogado fazer a eficaz sustentação oral por áudio e/ou vídeo e inexistência de prejuízos à parte interessada. 4. Preliminar de não conhecimento dos Embargos Infringentes e de Nulidade, de ofício, por não preenchimento do pressuposto exigido de divergência na parte recorrida, acolhida por unanimidade. Na Apelação vergastada, houve consenso quanto à inviabilidade do uso subsidiário do art. 397 do CPP na Justiça Castrense. 5. O Recorrente repisou argumentos com base no voto vencido nos Embargos de Declaração, e não sobre divergências efetivamente ocorridas no julgado da Apelação. Embora até mencione os votos divergentes da Apelação, o Recorrente o faz tão somente no contexto da prevalência da divergência levantada no voto vencido dos Embargos de Declaração. Questão de ordem acolhida. Decisão unânime. Preliminar de não conhecimento dos Embargos Infringentes e de Nulidade acolhida. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/11/2024 A
14/11/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000542-
66.2024.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: JOÃO VELOSO DE CARVALHO
ADVOGADO(A): JOÃO VELOSO DE CARVALHO (OAB PA13661)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, EM QUESTÃO DE
ORDEM, MANTER ESTE RECURSO NA PAUTA DESTA SESSÃO VIRTUAL,
DESIGNADA PARA INICIAR NO DIA 11/11/2024, ÀS 13H30, E TÉRMINO NO DIA
14/11/2024, ÀS 18H. EM SEGUIDA, PRELIMINARMENTE, POR MAIORIA,
DECIDIU, DE OFÍCIO, NÃO CONHECER DOS EMBARGOS INFRINGENTES E
DE NULIDADE, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA CONHECIAM DOS EMBARGOS E PROSSEGUIAM NO
EXAME DO MÉRITO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000542-66.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: JOÃO VELOSO DE CARVALHO
ADVOGADO(A): JOÃO VELOSO DE CARVALHO (OAB PA13661)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA EM CAUSA
PRÓPRIA. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO. PAUTA
VIRTUAL. MANUTENÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. MODALIDADES.
SÍNCRONA
OU
ASSÍNCRONA.
MODALIDADE
VIDEOCONFERÊNCIA,
EM
TEMPO
REAL,
SÍNCRONA.
MODALIDADE VIRTUAL, ASSÍNCRONA. PARTES. ESCOLHA DA
MODALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DIREITO
POTESTATIVO
PROCESSUAL. PEDIDO DE RETIRADA DO FEITO DA PAUTA.
INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO NA SESSÃO
VIRTUAL. ARQUIVO
ELETRÔNICO. AMBIENTE
DISPONÍVEL.
PERMANÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZOS
À
PARTE.
ACOLHIMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DOS
EMBARGOS
INFRINGENTES.
PRESSUPOSTO
RECURSAL.
DIVERGÊNCIA NA PARTE RECORRIDA. NÃO PREENCHIMENTO.
ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Embora a sustentação oral seja um direito potestativo das partes nos
Embargos Infringentes e de Nulidade, ao se conjugar o Ato Normativo STM nº
426/2020 com a Resolução STM nº 275/2020 e o Regimento Interno do STM,
inexistindo diferença hierárquica entre o julgamento virtual e o julgamento
presencial, resta evidente que a escolha da modalidade de julgamento —
assíncrona (virtual) ou síncrona (presencial, por videoconferência ou
telepresencial) — cabe ao Relator, com a concordância do Revisor, se for o
caso.
2. In casu, respeitado o devido processo legal e garantido o direito à sustentação
oral na eficaz modalidade virtual, não se verificou qualquer singularidade que
tornasse imprescindível a realização “em tempo real” da sustentação oral, ou
que demandasse especial análise por meio de sessão de julgamento por
videoconferência/presencial, a qual vem sendo reservada, preferencialmente,
para os feitos de maior complexidade, que não é o caso dos autos.
3. Questão de ordem sobre a manutenção do julgamento virtual, suscitada de
ofício e, a qual foi acolhida, por unanimidade, mantendo-se o julgamento do
processo na pautada modalidade virtual, com o reconhecimento, no caso
concreto, da possibilidade de o advogado fazer a eficaz sustentação oral por
áudio e/ou vídeo e inexistência de prejuízos à parte interessada.
7000542-66.2024.7.00.0000
40001366319 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Preliminar de não conhecimento dos Embargos Infringentes e de Nulidade,
de ofício, por não preenchimento do pressuposto exigido de divergência na
parte recorrida, acolhida por unanimidade. Na Apelação vergastada, houve
consenso quanto à inviabilidade do uso subsidiário do art. 397 do CPP na
Justiça Castrense.
5. O Recorrente repisou argumentos com base no voto vencido nos Embargos
de Declaração, e não sobre divergências efetivamente ocorridas no julgado da
Apelação. Embora até mencione os votos divergentes da Apelação, o
Recorrente o faz tão somente no contexto da prevalência da divergência
levantada no voto vencido dos Embargos de Declaração.
Questão de ordem acolhida. Decisão unânime. Preliminar de não conhecimento
dos Embargos Infringentes e de Nulidade acolhida. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em questão de ordem, em manter este recurso na Pauta desta
Sessão Virtual, designada para iniciar no dia 11/11/2024, às 13h30, e término no dia
14/11/2024, às 18h; e preliminarmente, por maioria, de ofício, em não conhecer dos
Embargos Infringentes e de Nulidade, por não preenchimento do pressuposto exigido de
divergência na parte recorrida, nos termos da fundamentação apresentada.
Brasília, 14 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade (evento 1), em
oposição ao Acórdão desta Corte nos autos da Apelação n°
7000052-
78.2023.7.00.0000 (evento 90) opostos pelo civil JOÃO VELOSO DE CARVALHO, em
causa própria.
Na Apelação, vencida a Relatora Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, em Acórdão da lavra do Relator para o Acórdão do
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA (Revisor), após o retorno
do pedido de vista solicitado na Sessão Virtual realizada no período de 14 a 17/8/2023, esta
Corte, na Sessão Ordinária de 31/10/2023, decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar
de inadmissibilidade do recurso alegada pela Defesa; por maioria, não conhecer da
preliminar ministerial de anulação da sentença de primeira instância por entender que a
adoção do instituto da absolvição sumária mostra-se inviável no âmbito desta Justiça Militar
da União; por maioria, no mérito, dar provimento ao apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, para reformar a Sentença absolutória e determinar a baixa dos autos ao juízo de
7000542-66.2024.7.00.0000
40001366319 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

origem, a fim de que fosse adotado o rito procedimental previsto no Código de Processo
Penal Militar para a regular tramitação da Ação Penal Militar nº 7000116-76.2022.7.08.0008
(Apelação n° 7000052-78.2023.7.00.0000, evento 90).
Nesse julgamento, na preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo MPM,
ficaram vencidos os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Relatora) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA, os quais a acolhiam, para anular o Decisum
absolutório proferido pela Auditoria da 8ª CJM e, por conseguinte, determinava a retomada
da marcha processual regular pelo juízo a quo, a fim de observar o rito próprio do CPPM. No
mérito, restaram vencidos os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (Relatora) e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, os quais conheciam e davam
provimento ao apelo da Acusação, para reformar a sentença absolutória e determinar a baixa
dos autos ao juízo de origem, a fim de que fosse adotado o rito procedimental previsto no
Código de Processo Penal Militar para a regular tramitação da Ação Penal Militar nº
7000116-76.2022.7.08.0008, entretanto, concediam Habeas Corpus, de ofício, para o
trancamento da Ação Penal Militar nº 7000116-76.2022.7.08.0008 em relação ao civil JOÃO
VELOSO DE CARVALHO (Apelação n° 7000052-78.2023.7.00.0000, eventos 81, 84 e 87).
O Acórdão embargado teve a seguinte ementa (processo n° 7000052-
78.2023.7.00.0000, evento 90), in verbis:
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DEFENSIVA. CABIMENTO.
RECURSO
MINISTERIAL.
EXTINÇÃO
DA
RELAÇÃO
PROCESSUAL.
DECISÃO
DEFINITIVA. ADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO RECURSAL. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. PRELIMINAR MINISTERIAL. CRIME DE CALÚNIA (ART. 214 DO CPM).
RECONHECIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. EXCLUDENTE DA
TIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ART. 397 DO CPP). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
INVIABILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA
DO
RITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
ESPECIALIDADE.
JURISDIÇÃO PENAL CASTRENSE. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO.
REFORMADA
A
SENTENÇA.
DETERMINAÇÃO
DO
PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR
MAIORIA.
Mesmo inadequada a forma pela qual se proferiu a decisão impugnada, deve-se admitir o
recurso ministerial por ser a apelação o único instrumento cabível à hipótese. Trata-se de uma
decisão definitiva que extingue a relação processual penal e devolve a resposta penal do
Estado aos litigantes. Dessa forma, o instrumento manejado pelo recorrente encontra-se
amparado tanto na previsão do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal quanto no do
art. 526, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar. Rejeitada a preliminar defensiva de
inadequação da via eleita. Decisão unânime.
A considerar o entendimento do magistrado a quo, de absolver sumariamente o acusado com
base na inovação legislativa ordinária, qualquer mudança no Código de Processo Penal e na
legislação processual penal comum implicará mudança indiscriminada no Código de Processo
Penal Militar, o que não se pode admitir em observância à índole do processo penal castrense.
Provido o apelo para reformar a sentença impugnada e determinar a baixa dos autos ao Juízo
de origem para o regular prosseguimento da ação penal.
Decisão por maioria.
7000542-66.2024.7.00.0000
40001366319 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acórdão vergastado foi publicado no dia 5/4/2024 no Diário de Justiça
Eletrônico, data em que também foram realizadas as intimações eletrônicas para as partes
(processo n° 7000052-78.2023.7.00.0000, eventos 92, 93 e 94).
Em 9/4/2024, a Defesa opôs, tempestivamente, Embargos de Declaração em
relação à Apelação. Julgado na Sessão Ordinária de 11/6/2024, em Acórdão da lavra do
Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, esta Corte, por
unanimidade, decidiu rejeitar a questão de ordem apresentada pela Defesa de conversão do
julgamento em sessão virtual, por manifesta ausência de prejuízo e por falta de amparo legal;
por unanimidade, rejeitar a preliminar defensiva de extinção da punibilidade pelo advento
da prescrição; no mérito, por unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, por
ausência de nulidade, omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade a serem supridas,
determinando, por maioria, a imediata retomada do curso da Ação Penal Militar nº 7000116-
76.2022.7.08.0008, em trâmite no Juízo da 8ª CJM, a fim de evitar a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva (7000259-43.2024.7.00.0000, evento 69).
No dia 2/8/2024, o Acórdão dos Embargos Declaratórios foi publicado no
Diário de Justiça Eletrônico e foram realizadas as intimações eletrônicas para as partes
(7000259-43.2024.7.00.0000, eventos 71, 72 e 73).
Em 4/8/2024, tempestivamente, a Defesa opôs os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade (processo n° 7000052-78.2023.7.00.0000, evento 100).
Nas Razões (evento 1), a Defesa requer, em síntese, a prevalência do
entendimento da corrente minoritária, com base “no escorreito voto vencido do Preclaro
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA” (evento 66, dos Embargos de Declaração n°
7000259-43.2024.7.00.0000), uma vez que “sua análise ao divergir traduz em consonância as
normas vigentes em nosso País, dentro dos preceitos Constitucionais e das recentes decisões
do Egrégio Supremo Tribunal Federal em paradigma ao caso”, bem como, encontra-se “em
congruência aos votos que concederam o Habeas Corpus de Ofício, eventos 84 e 87
[respectivamente, voto vencido e declaração de voto, ambos do processo de Apelação n°
7000052-78.2023.7.00.0000]”.
Pondera que, “caso o legislador realmente quisesse vedar a aplicação deste
instituto da absolvição sumária à justiça militar, far-se-ia de forma expressa, assim como o
fez no artigo 90-A da Lei nº 9.099/95”.
Invoca o “Princípio da Isonomia entre os acusados” e afirma que “não é
justificável que, por se tratar de crime militar, seja negado o benefício a um civil acusado no
âmbito da justiça militar”. Considera que “não há razão jurídica que justifique conferir
tratamento diverso para crimes iguais, sob pena de violação do princípio constitucional
supramencionado”.
Informa que “em seus mais de 20 (vinte) anos de advocacia, prima pelas Forças
Armadas e seus membros, pela justiça militar a qual tem seu apreço pela profunda
credibilidade em suas decisões, onde este advogado atua”, bem como recebeu “a Medalha da
Ordem do Mérito Judiciário do Pará, de relevância para o Poder Judiciário e a Sociedade” e
que foi “agraciado no ano de 2021 com o Medalhão Comemorativo dos 100 anos de Criação
das Circunscrições Judiciárias Militares, em reconhecimento ao seu apreço e colaboração
para com a Justiça Militar da União”.
7000542-66.2024.7.00.0000
40001366319 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nos pedidos, requer o acolhimento dos presentes embargos, de modo que seja,
in verbis:
[...] analisado o perfeito cabimento invocado como justificativa para a aplicação dos arts.
396, 396-A e art. 397, incisos III e I, do CPP, c/c art. 42, IV, do CPM, aplicando-se as
normas do CPP subsidiariamente em atendimento a regra do art. 3°, inciso I, do Código de
Processo Penal ao processo penal militar, no caso de acusado civis e julgamento
monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar, com fundamento no art. 30, I-B, da Lei n.
8.457/92, com a nova redação introduzida pela Lei n. 13.774/2018, como bem assenta o
Supremo Tribunal Federal, onde acrescenta, que ainda sendo certo, ademais, que, tem
assentado a prevalência das normas contidas no CPP que, como se sabe, “Art. 397. Após o
cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver
sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente da
ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente,
salvo inimputabilidade; III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou, IV -
extinta a punibilidade do agente.” (Grifos no original.)
Em 4/9/2024, dando seguimento por cumprir os requisitos legais, o recurso
defensivo foi admitido e, nos termos do art. 126 do Regimento Interno do STM, foi
determinada a abertura de vista à parte embargada (evento 5).
No dia 12/9/2024, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em peça da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, manifestou-se pela inadmissibilidade dos presentes Embargos e, no mérito, pelo
seu indeferimento.
Em 21/10/2024, a Defesa juntou petição (evento 17), em síntese, requerendo “a
sustentação oral por videoconferência, em tempo real, de acordo com o ATO NORMATIVO
Nº 233, que institui o emprego do sistema de videoconferência para a sustentação oral, por
parte de advogados de defesa, nas sessões de julgamento no Plenário do Superior Tribunal
Militar”, motivando seu requerimento “em face da matéria de repercussão geral que será
decidido por esse honrado Tribunal Pleno”.
Em decisão monocrática (evento 19), de 22/10/2024, nos termos do art. 2º do
Ato Normativo STM n° 426/2020, indeferi a conversão do julgamento da modalidade virtual
para videoconferência/presencial e, em sintonia com o art. 6º, inciso XXX, do RISTM,
encaminhei o pedido referente à realização de sustentação oral ao eminente Ministro-
Presidente, para análise.
No dia 22/10/2024, o eminente Ministro-Presidente deferiu, na modalidade
virtual, o pleito defensivo de sustentação oral telepresencial.
Irresignado pelo fato de não ter sido deferido o desejo defensivo de realização
em tempo real, em 29/10/2024, a defesa interpôs Agravo Interno (evento 42) contra a decisão
deste Relator que tão somente indeferiu a conversão do julgamento da modalidade virtual
para videoconferência/presencial (evento 19), Agravo Interno autuado sob o nº 7000671-
71.2024.7.00.0000 (evento 43), pendente de julgamento.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
7000542-66.2024.7.00.0000
40001366319 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Antes de analisar o mérito do presente apelo, são necessárias as análises de
questão de ordem e de preliminar, ambas apresentadas de ofício.
QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO - MANUTENÇÃO DO
JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO EM SESSÃO DE JULGAMENTO
VIRTUAL
Nos termos do inciso III do art. 13 do Regimento Interno deste Tribunal,
submeto à apreciação do Plenário desta Corte a presente Questão de Ordem para que o
julgamento do referido processo seja mantido nesta Sessão Virtual, com início no dia 11
/11/2024, às 13:30h, e término no dia 14 /11/2024, às 18h, conforme Pauta de Julgamento
publicada no Dje de 24 /10/2024.
Em 21/10/2024, a Defesa juntou petição, em síntese, requerendo “a sustentação
oral por videoconferência, em tempo real, de acordo com o ATO NORMATIVO Nº 233, que
institui o emprego do sistema de videoconferência para a sustentação oral, por parte de
advogados de defesa, nas sessões de julgamento no Plenário do Superior Tribunal Militar”,
motivando seu requerimento “em face da matéria de repercussão geral que será decidido por
esse honrado Tribunal Pleno” (evento 17).
Em decisão, de 22/10/2024, nos termos do art. 2º do Ato Normativo STM n°
426/2020,
indeferi a conversão do julgamento da modalidade virtual para
videoconferência/presencial e, em atenção ao art. 6º, inciso XXX, do RISTM, encaminhei o
pedido referente à realização de sustentação oral ao Ministro-Presidente, para análise (evento
19).
Preservando o direito de sustentação oral, em 22/10/2024, o Ministro-Presidente
deferiu, na modalidade virtual, o pleito defensivo de sustentação oral telepresencial (evento
22).
Irresignada, a Defesa interpôs Agravo Interno (evento 42) contra a decisão deste
Relator que indeferiu a conversão do julgamento da modalidade virtual para
videoconferência/presencial (evento 19). O Agravo interno foi autuado sob o nº 7000671-
71.2024.7.00.0000 (evento 43).
Tendo em vista o exíguo prazo hábil para apreciação do referido Agravo Interno
por esta Corte julgo propício que a matéria agravada seja objeto de oportuna apreciação por
esta Corte, neste momento.
A Decisão agravada possui o seguinte teor:
Trata-se de pedido formulado pela defesa de JOÃO VELOSO DE CARVALHO, em causa
própria, para realização de sustentação oral por videoconferência, em tempo real, na sessão
de julgamento, na forma do Ato Normativo STM n° 233, de 30 de agosto de 2017, “em face da
matéria de repercussão geral que será decidido por esse honrado Tribunal Pleno” (evento 17).
7000542-66.2024.7.00.0000
40001366319 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De início, registro que, para além da solicitação para inclusão em pauta de julgamento, no
momento, inexiste sessão de julgamento designada para estes autos, quer seja por
videoconferência/presencial, quer seja virtual.
A sessão virtual foi uma forma encontrada para se evitar a paralisação dos processos no
período de exceção sanitária, conforme precedentes surgidos inicialmente no âmbito do
Supremo Tribunal Federal (STF), com a chancela do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Felizmente, a solução encontrada pelos Órgãos do Poder Judiciário vem assegurando a
regular duração do processo sem violar as garantias constitucionais dos jurisdicionados.
Inclusive, tal como na videoconferência “em tempo real”, a defesa pode sustentar oralmente e
de forma remota, estando apenas ausente a simultaneidade/sincronia de acesso pelos
partícipes da relação processual, o que não impede a efetivação material dos direitos e das
garantias fundamentais do Acusado e da atuação de sua defesa, bem como, preserva
essencialmente as potencialidades da sustentação oral.
Dito isso, não se verifica, no presente caso, qualquer singularidade que torne imprescindível a
realização “em tempo real” da sustentação oral, ou que demande especial análise por meio de
sessão de julgamento por videoconferência/presencial, a qual vem sendo reservada
preferencialmente para os feitos de maior complexidade, que não é o caso dos autos.
Outrossim, é certo que as sessões virtuais respeitam todos os direitos daqueles que são
submetidos à Jurisdição Castrense. Veja-se:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
CONVERSÃO
PARA
VIDEOCONFERÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. SESSÃO VIRTUAL.
MANUTENÇÃO. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. INCOMPETÊNCIA DO COLEGIADO "A
QUO". TEMPO DO CRIME. RÉ MILITAR DA ATIVA. PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. TESE JURÍDICA FIXADA PELO TRIBUNAL. IRDR. MATÉRIA
SUMULADA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. CONTRAFAÇÃO.
RECEITUÁRIO MÉDICO. TESES DA DEFESA. FALSIDADE GROSSEIRA. CRIME
IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INADEQUAÇÃO. CONDUTA
ILÍCITA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A impossibilidade de realização
de Sessões de Julgamento presenciais, em cumprimento aos rigores sanitários
decorrentes da atual pandemia, impôs, entre outras diretrizes, o uso de aporte
tecnológico, visando à razoável duração dos feitos e à tutela dos princípios
constitucionais regentes do Processo. 2. A Sessão Virtual e de Videoconferência
preenchem todas as exigências constitucionais, sendo que, em ambas, as partes
podem sustentar oralmente as suas teses. O Relator e, em situações especiais, o
Plenário do Tribunal poderão, à luz das petições apresentadas e da existência de fator
diferencial, nitidamente justificado, destinar o processo à deliberação por outra
modalidade, distinta daquela prevista em pauta inicial, para melhor atender à
especificidade do feito. Preliminar para o exame de pedido de conversão do
julgamento de Sessão Virtual para Videoconferência. Rejeição. Decisão unânime. 3. A
preliminar, quando expressa a intenção de obter a ampliação do efeito devolutivo, sofre
severas limitações, pois o escopo recursal deve se restringir às teses jurídicas
apresentadas. De outra maneira, haveria o equívoco da falta de limites. Via de regra, a
abrangência do recurso harmoniza-se com o exame de seu mérito, no qual as suas
questões ínsitas serão analisadas. Incidência do art. 81, § 3º, do RISTM. Não
conhecimento. Decisão unânime. 4. A competência para o conhecimento e o
subsequente julgamento de fatos configuradores de crime castrense, atribuído às
praças, recaem sobre o Conselho Permanente de Justiça. Considera-se, como fator
determinante, a qualidade pessoal da agente (militar da ativa - praça) na ocasião da
prática ilícita. Incidência do brocardo "tempus regit actum". O superveniente
licenciamento de praça (autora do delito) das Forças Armadas não induz qualquer
7000542-66.2024.7.00.0000
40001366319 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

modificação no aspecto de competência. Evocação do Princípio do Juiz Natural.
Aplicação da tese jurídica fixada pelo Tribunal em sede de IRDR (Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas), refletida no Enunciado nº 17 da Súmula do STM.
Preliminar de nulidade processual por incompetência do Colegiado "a quo", rejeitada
por unanimidade. 5. O preenchimento de receituário médico em nome próprio, em
substituição àquele referente a outrem, caracteriza a inautenticidade documental
configuradora do crime capitulado no art. 311 do CPM. A contrafação torna-se mais
eficaz quando os instrumentos utilizados são aptos a enganar, pois aparentam
idoneidade. Nesse contexto, diante de seu manejo clandestino, podem ser relacionados
os formulários timbrados, os carimbos identificadores, as imitações de assinaturas,
entre outros. O desvalor da conduta assume maior relevância quando burla os controles
oficiais no intuito de obter vantagem de natureza pecuniária, em prejuízo do Sistema de
Saúde Militar. 6. A tese do crime impossível, nos delitos de "falsum", tem ensejo apenas
quando caracterizada a falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio, de
plano, a recusar o documento. O cerne da análise da existência de eventual erro
grosseiro em documento falsificado reside na verificação de seus aspectos intrínsecos, e
não nos seus fatores extrínsecos. A contrafação apta a enganar agentes da
Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua
autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de crime
impossível. 7. O STF exige requisitos simultâneos para aplicar o Princípio da
Insignificância: a mínima ofensividade da conduta do agente; a inexistência de
periculosidade social da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento;
e a relativa inexpressividade da lesão jurídica provocada, os quais, não sendo
satisfeitos pelo acusado e em face dos valores intrínsecos às Forças Armadas, dão
ensejo à subsunção do ato ao tipo penal, com a consequente punibilidade. 8. Sentença
condenatória irretocável. Não provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000848-74.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 06/05/2021, Data de
Publicação: 25/05/2021.) (Sem grifos no original).
Ademais, o Tribunal tem adotado maior cautela no exame dos pedidos de julgamentos em
sessão por videoconferência, principalmente para os processos considerados menos
complexos, sem maiores indagações, como o que ora se apresenta. Nesse sentido, colaciono o
seguinte Acórdão desta Corte, in verbis:
EMENTA: APELAÇÕES. DPU E DEFESA CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ART.
303, § 2º, DO CPM. PRELIMINAR. SESSÃO VIRTUAL. CONVERSÃO.
MODALIDADE DE VIDEOCONFERÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ESTADO DE NECESSIDADE.
PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO
ATENUADO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. IMPROCEDÊNCIA. PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO NO CPM. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO MILITAR. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO. CONDIÇÕES DO "SURSIS". ART. 626, ALÍNEA "A", DO
CPPM. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A conversão de sessão de julgamento
virtual para a sistemática da videoconferência exige, além da tempestividade do
pedido, a demonstração de justa causa. Precedentes do STF e do STM. Pedido
indeferido. Decisão por maioria. 2. O militar que subtrai gêneros alimentícios
(Suprimento Classe I) do Setor de Aprovisionamento da Organização Militar (Rancho),
aproveitando-se da facilidade de acesso por integrá-lo, pratica o delito de peculato-
furto. 3. Inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de peculato, porque o
bem jurídico tutelado é a Administração Militar, sustentada pelos cânones da
Moralidade, da Hierarquia, da Disciplina e, secundariamente, do zelo patrimonial.
Precedentes do STF, do STJ e do STM. 4. A tese de negativa de autoria é insustentável
7000542-66.2024.7.00.0000
40001366319 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quando há confissão válida de todos os agentes, corroborada pelos elementos de
informações colhidos na fase extrajudicial e, posteriormente, confirmados na judicial.
5. O estado de necessidade exculpante requer o preenchimento dos requisitos do art. 39
do CPM, especialmente o perigo certo, atual e a inexigibilidade de conduta diversa.
Resta afastado quando a subtração de suprimento militar promoveu evento social de
interesse privado, portanto despido de qualquer contorno de sobrevivência. 6. A ação de
somenos importância não se configura quando o agente participa do planejamento
criminoso, garante o sucesso de sua execução por meio de vigilância e consome, por
mero deleite, a res furtiva juntamente com o coautor. 7. A minorante, prevista no art.
240, § 1°, do CPM, não alcança o delito de peculato-furto, cuja ofensa também atinge o
dever de fidelidade do militar para com a Administração Castrense. Precedentes do
STM. 8. A substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não
encontra guarida no CPM, em face da ausência de previsão legal em seu texto.
Especialidade da Legislação Castrense. Precedentes do STF e do STM. 9. O
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea jamais impõe a redução da pena
em patamar abaixo do mínimo legal. Precedentes do STJ e do STM. 10. A
jurisprudência do STM exclui a obrigação de o condenado, sendo apto para o trabalho,
tomar ocupação em prazo razoável — art. 626, alínea "a", do CPPM. Assim entende
porque a formalização do vínculo empregatício independe de sua exclusiva vontade. 11.
Recurso defensivo parcialmente provido, extensível aos demais condenados.
Condenação. Manutenção. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000317-51.2021.7.00.0000. Relator: Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 19/8/2021, Data de Publicação:
9/9/2021.) (Grifo nosso.)
No mesmo sentido, vem se pronunciando o Plenário do Supremo Tribunal Federal, conforme
se verifica do julgado, in verbis:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
ERRO
MATERIAL.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE
CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO EM AMBIENTE ELETRÔNICO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. 1. Os processos de
competência do Supremo Tribunal Federal podem "ser submetidos a julgamento em
listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas
competências das Turmas ou do Plenário", ex vi do artigo 21-B do RISTF. 2. Os
embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão,
ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistentes
quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de
declaração, ex vi do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Embargos
declaratórios desprovidos."
(Supremo Tribunal Federal. ARE 1299365 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX
(Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
098 DIVULG 21-05- 2021 PUBLIC 24-05-2021.) (Grifo nosso.)
Expostos os argumentos, sem prejuízo da sustentação oral na modalidade virtual, INDEFIRO
o pleito defensivo e mantenho o feito a ser julgado na modalidade virtual.
Encaminhe-se o feito ao eminente Ministro-Presidente, para análise do pedido referente à
realização de sustentação oral, nos termos do art. 6º, inciso XXX, do RISTM.
Dê-se vista ao eminente Ministro-Revisor.
7000542-66.2024.7.00.0000
40001366319 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Providências pela SEJUD. (Grifos no original.)
Por sua vez, nas razões do Agravo Interno, em síntese, a defesa agravante, com
base nos princípios da ampla defesa e do contraditório, alega a inexistência de dispositivos
legais que permitam ao Relator indeferir a “sustentação oral de defesa com a participação
telepresencial em tempo real, de acordo com o ATO NORMATIVO Nº 233, que institui o
emprego do sistema de videoconferência para a sustentação oral, por parte de advogados de
defesa, nas sessões de julgamento no Plenário do Superior Tribunal Militar”, e argumenta que
o referido “Ato Normativo não dá nenhuma discricionariedade ao Relator em indeferir o
pedido, ao contrário, é um recurso facultado ao advogado, em preservação dos princípios da
ampla defesa e do contraditório”.
Aduz que “o Ato Normativo 233, não exige a singularidade que torne
imprescindível a realização ‘em tempo real’ da sustentação oral, e não distingue processos
que demande especial análise por meio de sessão de julgamento por
videoconferência/presencial, de maior complexidade, e nem pode haver esta distinção”,
entendo que a realização da sustentação oral, em tempo real, “é uma faculdade do advogado,
que ao pedir esta modalidade não poderia ser indeferida, sob pena de cerceamento de defesa,
pois, a própria Norma CONSIDERA os princípios da ampla defesa e do contraditório.”
(grifos no original).
Junta alguns julgados no sentido de que, havendo formal e tempestiva oposição
defensiva nos autos, haveria prejuízo ao direito de defesa da parte interessada. Aduz, ainda, a
impossibilidade do julgamento do Agravo Interno na mesma sessão da análise do mérito do
recurso dos Embargos Infringentes e de Nulidade.
Alfim, nos pedidos, “por entender estarem preenchidos os requisitos do Agravo
Interno, requer”, in verbis:
a) Vistas a Douta Procuradoria da Justiça Militar;
b) Em salvaguarda do direito Constitucional da ampla defesa e do contraditório previstos na
Constituição Federal em seu Art.5º, LV, que se digne seja determinado por esse Culto Relator
a retirada de Pauta dos Embargos Infringentes e de Nulidade do dia 11/11/2024, tendo em
vista que pode viciar o julgamento pelo indeferimento do pedido do advogado e sua oposição
pelo julgamento virtual pautado já oposto, sem antes o julgamento do presente agravo interno,
como demonstrado, pela impossibilidade de ser julgado juntamente; e
c) Pugna pelo reconhecimento a possibilidade de o advogado fazer a sustentação oral
telepresencial por vídeo conferência em tempo real mudando nova pauta de julgamento, até
mesmo pela oposição reiterada e tempestiva da pauta do julgamento virtual para o dia
11/11/2024, e a manifestação expressa de interesse na realização de sustentação oral
presencial ou telepresencial, como prevê a norma, com o fim de se resguardar o direito de
defesa da parte e o contraditório, de acordo com o ATO NORMATIVO Nº 233-STM, que
institui o emprego do sistema de videoconferência para a sustentação oral no âmbito desse
honrado Tribunal Castrense, por parte de advogados de defesa, nas sessões de julgamento no
Plenário do Superior Tribunal Militar, CONSIDERANDO os princípios da ampla defesa e do
contraditório. Justiça!” (Grifos no original.)
Apreciando as argumentações defensivas em tela, inclusive em relação ao
disposto no Ato Normativo STM n° 233/2017, entendo que estas não foram capazes de
afastar a vigência do art. 2º do Ato Normativo STM n° 426/2020, o qual “Regulamenta as
7000542-66.2024.7.00.0000
40001366319 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sessões de julgamento por meio de videoconferência no âmbito do Superior Tribunal
Militar”, dispondo que:
Art. 2º Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator e com a
concordância do revisor, se for o caso, ser julgados por meio de videoconferência.
Ademais, consta o deferimento do pleito defensivo de sustentação oral, com
preservação dos princípios da ampla defesa e do contraditório e ausência de prejuízos ao
direito de defesa da parte interessada, por meio da eficaz utilização da modalidade de sessão
virtual, conforme decisão de 22/10/2024 (evento 22), prolatada pela Presidência do STM, nos
termos do art. 6º, inciso XXX, do RISTM.
Ante o exposto, submeto à apreciação do Plenário a presente Questão de
Ordem, e voto para que este recurso seja mantido na Pauta desta Sessão Virtual, designada
para iniciar no dia 11/11/2024, às 13:30h, e término no dia 14/11/2024, às 18h.

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO
Na interposição do recurso em tela, o recorrente expõe que, in verbis (evento 1):
Excelentíssimo Senhor Presidente do Egrégio Superior Tribunal Militar.
JOÃO VELOSO DE CARVALHO, advogado, OAB/PA-13661, vem, em causa própria,
respeitosamente à presença de Vossa Excelência, inconformado com o acórdão, da retomada
por maioria, da apelação processo originária nº.7000052-78.2023.7.00.0000, do voto
divergente do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, evento 66 [dos Embargos de
Declaração], em congruência aos votos que concederam o Habeas Corpus de Ofício, eventos
84 e 87 [da Apelação], em detrimento do acórdão dos embargos de declaração, que
interrompeu os prazos para outro recurso, evento 90 [da Apelação], processo dependente,
opor EMBARGOS INFRINGENTES, com fundamento no artigo 124, e segs., do RISTM,
sendo restrito à matéria objeto da divergência da retomada da apelação pelo voto divergente
constante do evento 66 [dos Embargos de Declaração].
Requer seja o presente recebido e seja ordenado o seu processamento e julgamento, com as
razões em anexo.
Nestes Termos,
Pede Deferimento. [...] (Grifos no original.)
De plano, verifica-se um desacerto recursal ao versar sobre os eventos da
Apelação nº 7000052-78.2023.7.00.0000 e dos Embargos de Declaração n° 7000259-
43.2024.7.00.0000.
O Embargante intenta a prevalência do voto divergente havido nos aclaratórios
(evento 66 dos Embargos de Declaração n° 7000259-43.2024.7.00.0000), quando restringe o
escopo destes infringentes “à matéria objeto da divergência da retomada da apelação pelo
voto divergente constante do evento 66 [dos Embargos de Declaração]” (Grifo no original e
grifos nossos).
7000542-66.2024.7.00.0000
40001366319 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas razões recursais, a despeito da unanimidade do julgado da Apelação no
tema da inviabilidade, na Justiça Castrense, do uso subsidiário do art. 397 do CPP, o
Recorrente permaneceu em seus desacertos, repisando argumentos com base no voto vencido
nos Embargos de Declaração, e não sobre divergências no julgado recorrido na Apelação.
Nesse sentido, com acerto, manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça
Militar (evento 9), in verbis:
Como o voto do eminente Ministro [Coêlho, no evento 66 dos declaratórios] adere
integralmente aos votos divergentes proferidos na Apelação, ipso facto, os Embargos
Infringentes foram opostos, portanto, fora da matéria de divergência. Vale dizer, questionam
exclusivamente a admissibilidade da absolvição sumária no Processo Penal Militar, matéria
que mereceu decisão unânime, inclusive do voto em separado nos ED, que renovava a adesão
à divergência ocorrida em sede de apelação.
A divergência no julgamento da Apelação, em suma, foi de mérito, no sentido de que teria
agido o recorrente dentro do exercício regular do Direito, ao contrário da maioria que,
corretamente, entendeu presente a justa causa.
Ademais, visivelmente, o recurso interposto se insurge contra o acórdão proferido nos ED, e
não contra a Apelação. Nada se referiu ao mérito dos votos vencidos [na Apelação], que
concediam HC de ofício, esta sim, matéria de divergência que poderia fundamentar a
interposição de infringentes. Trata-se, portanto, de recurso sobre matéria preclusa.
Sendo assim, os presentes Embargos Infringentes não podem ser admitidos, visto que se
insurgem quanto à matéria decidida sem divergência, a teor do artigo 539 do CPPM. (Grifos
nossos.)
Como exemplo, nessa toada, o Recorrente aduz que o Acórdão da Apelação
vergastado, in verbis:
[...] pode ser reavaliado e reformado quanto à aplicação subsidiária do artigo 397 do CPP,
de absolvição sumária no caso de acusado civil e julgamento monocrático pelo Juiz Federal
da Justiça Militar, com fulcro no art. 30, I-B, da Lei n. 8.457/92, com a nova redação da pela
Lei n. 13.774/2018, que é em decorrência lógica da resposta à acusação já reconhecida pelo
STF como aplicável aos feitos dessa Justiça Militar, pontuado no atual voto divergente do
honrado e sábio MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na retomada da Apelação
que ficou por maioria com o voto, evento 66 [dos Embargos de Declaração], que estava
omisso, declarado nos Embargos de Declaração, em consonância aos votos com a concessão
dos Habeas Corpus de Ofício, eventos 84 e 87, contante da apelação, pelas razões fáticas e de
direito que passa a expor: [...] (Grifos nossos.)
Congruente com o posicionamento da PGJM, ressalto que, embora até
mencione os votos divergentes da Apelação, o Recorrente o faz tão somente no contexto da
prevalência da divergência levantada no voto vencido dos Embargos de Declaração.
Inclusive, ao final do recurso, inexiste requerimento em tema que tenha sido
objeto de divergência na Apelação, e tal qual “nas razões fáticas e de direito” que expôs, nos
pedidos recursais, limitou-se a tratar do tema da absolvição sumária, in verbis:
[...]
Assim, espera-se a consideração do voto vencido do Sábio Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA que deva prevalecer e revisto pelos seus pares no novo julgamento a ser
realizado perante esse honrado Colendo Tribunal.
7000542-66.2024.7.00.0000
40001366319 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4) DO PEDIDO.
Diante do exposto, com toda deferência e respeito por essa Nobre Corte Castrense, requer
sejam acolhidos os embargos infringentes opostos, nos termos do atual voto divergente, para
ser analisado o perfeito cabimento invocado como justificativa para a aplicação dos arts.
396, 396-A e art. 397, incisos III e I, do CPP, c/c art. 42, IV, do CPM, aplicando-se as
normas do CPP subsidiariamente em atendimento a regra do art. 3°, inciso I, do Código de
Processo Penal ao processo penal militar, no caso de acusado civis e julgamento
monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar, com fundamento no art. 30, I-B, da Lei n.
8.457/92, com a nova redação introduzida pela Lei n. 13.774/2018, como bem assenta o
Supremo Tribunal Federal, onde acrescenta, que ainda sendo certo, ademais, que, tem
assentado a prevalência das normas contidas no CPP que, como se sabe, ‘Art. 397. Após o
cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver
sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente da
ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente,
salvo inimputabilidade; III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou, IV -
extinta a punibilidade do agente.’
Nestes termos, pede deferimento. [...] (Grifos no original.)
Assim sendo, resta evidente que os Embargos em epígrafe objetivam a
prevalência de matéria indene de divergência na Apelação, bem como, no caso concreto, são
incabíveis em sede de declaratórios.
Dessa forma, voto no sentido de não conhecer dos Embargos Infringentes e de
Nulidade, nos termos da fundamentação apresentada.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366319v21 e do código CRC f03f10c0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 2/12/2024, às 16:31:8
7000542-66.2024.7.00.0000
40001366319 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR